Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-55.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência afastando o pedido de retirada do nome da autora do banco de dados da plataforma 'Serasa Limpa Nome', ao argumento de que, a despeito da prescrição, o credor pode manter a anotação na plataforma. Insurgência da parte autora. Cabimento. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do art.206, §5o, I, do CC. Dívidas prescritas que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência afastando o pedido de retirada do nome da autora do banco de dados da plataforma 'Serasa Limpa Nome', ao argumento de que, a despeito da prescrição, o credor pode manter a anotação na plataforma. Insurgência da parte autora. Cabimento. Prescrição. Ocorrência. Aplicação do art.206, §5o, I, do CC. Dívidas prescritas que não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial. Precedentes desta C. Câmara. Exclusão do nome da parte autora da plataforma "Serasa Limpa Nome" que decorre logicamente da declaração de inexigibilidade. Exclusão determinada. Ação julgada procedente. Verba honorária fixada em favor da parte requerente em 11% do valor da causa, já incluídos os recursais. Recurso provido.